Tribunal: TJSP
Processo: 2293117-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA.

IMPENHORABILIDADE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS QUE PODE ABRANGER APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS DA POUPANÇA, SALVO NAS HIPÓTESES DE ABUSO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, CPC. ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA. RECURSO PROVIDO PARA FINS DE RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS E DETERMINAR O DESBLOQUEIO EM FAVOR DA AGRAVANTE.

RECURSO PROVIDO.